Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-58.2020.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR FATO POSTERIOR. EFETIVIDADE DE EVENTUAL NOVA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FINALIDADE EDUCATIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I - O caput do art. 45 da Lei no 12.594/2018 (SINASE) prevê a possibilidade de que aplicação de nova medida socioeducativa no transcurso da execução de medida anterior, devendo a autoridade judiciária proceder a unificação.
II - A vedação estabelecida pelo § 2o do art. 45 da Lei do SINASE somente se aplica quando encerrado o cumprimento da medida de internação aplicada por fato posterior ou quando concedida progressão para medida mais branda.
III - Nos termos do art. 122 do ECA, a remissão judicial deve ser compatível com as circunstâncias e as consequências do ato infracional.
IV - Não se mostra adequada a remissão como forma de extinção do feito quando cometido ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.
V - A responsabilização do jovem pelos atos cometidos constitui um dos aspectos da finalidade pedagógica das medidas socioeducativas, sendo necessária para a inserção de valores à formação do caráter do menor.
VI - Recurso conhecido e provido.